Tribunal: TJDFT
Processo: 0736437-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Vistos etc. Consoante alinhado na peça recursal, o inconformismo manifestado pelo agravante estava endereçado à decisão que, no trânsito do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pelo agravado, determinara a expedição de alvará de levantamento, em favor do exequente, do valor bloqueado na conta salário do agravante. Ocorre que, em consulta ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça, apreende-se que fora prolatada sentença, colocando termo ao executivo, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, ante a satisfação da obrigação exequenda1. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 3 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 172837125 - Sentença - Processo de origem: 0738882-20.2020.8.07.0001